Tribunal: STF
Processo: RE 1293453
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. TITULARIDADE DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE SOBRE RENDIMENTOS PAGOS, A QUALQUER TÍTULO, PELOS MUNICÍPIOS, A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS CONTRATADAS PARA PRESTAÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS. ARTIGO 158, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PETIÇÃO 7.001, REAUTUADA COMO SUSPENSÃO NACIONAL DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (SIRDR 1). REAFIRMAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO A TODOS OS PROCESSOS, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, QUE VERSEM SOBRE O TEMA. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.